Tribunal: STF
Processo: SS 5587
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE ALTERA BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE CONCEDE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ECONOMIA, À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2099371-34.2022.8.26.0000, que manteve liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 1007841-47.2022.8.26.0361, com fundamento em decisão transitada em julgado na Ação Coletiva nº 1019460-81.2016.8.26.0361 e no julgamento do RE 730.462 (Tema 733 da Repercussão Geral), para assegurar que a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores públicos municipais seja o vencimento do cargo efetivo.



    Narra o Município requerente que a Lei Complementar 82/2011, Estatuto dos Servidores Públicos de Mogi das Cruzes, em seu artigo 78, previa o salário padrão do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo sido alterado pela Lei Complementar 120/2015, para adotar o salário mínimo como base de cálculo do referido adicional. Aduz que a alteração foi reputada inconstitucional pelo TJ/SP, ocorrendo a repristinação da redação original. Após, foi editada a Lei Complementar 165/2022, alterando a base de cálculo do adicional para o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal. Diante da nova alteração, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes - SINTAP impetrou mandado de segurança coletivo a fim de garantir o direito ao recebimento do adicional de insalubridade com base no vencimento base (salário padrão), com fundamento na coisa julgada da mencionada ação declaratória julgada pelo TJ/SP.



    Sustenta que a decisão impugnada, ao afastar a aplicação da Lei Complementar 165/2022, causa grave lesão à ordem econômica, à saúde e à segurança pública local, em violação aos arts. 2º, 30, I e II, 37 e 39 da Constituição Federal, extrapolando as atribuições do Poder Judiciário e liquidando “qualquer possibilidade de alteração legislativa da norma, causando a fossilização do ordenamento jurídico municipal, há muito vedado pelo Supremo Tribunal Federal”. Aponta que “o impacto anual na folha de pagamento alcança a casa dos milhões de reais”, ressaltando, ainda, o potencial efeito multiplicador da decisão que se pretende suspender.



    Argumenta que a questão debatida tem natureza constitucional, memorando o Recurso Extraordinário nº 565.714/SP (Tema 25 da Repercussão Geral), a Súmula Vinculante 4, e a decisão monocrática na Reclamação 6.275/SP, apontando que “o STF nunca determinou que a base de cálculo seja o vencimento do cargo efetivo”. Ainda, que a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores municipais pela Lei Complementar Municipal 165/2022 respeitou a independência política municipal e a separação dos poderes. 



    Por fim, salienta a impossibilidade de o juízo de origem impor a base de cálculo do adicional com base no vencimento básico, em razão da inexistência da omissão legislativa municipal sobre o tema, além da ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório e de violação à irredutibilidade de vencimento, bem como a inaplicabilidade da inalterabilidade contratual lesiva prevista na CLT.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 1007841-47.2022.8.26.0361 e confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento nº 2099371-34.2022.8.26.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito do mandado de segurança.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que restou assim ementado (doc. 18):



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A ofensa à Constituição Federal suscitada, quando meramente reflexa, afasta o cabimento de eventual recurso extraordinário a ser interposto, tornando inviável o conhecimento do incidente suspensivo pelo Supremo Tribunal Federal. 



    — Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo”.



     



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, trago precedente desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



     À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal Justiça do Estado de São Paulo que manteve decisão que concedeu liminar em mandado de segurança coletivo para determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade referente aos servidores públicos municipais do Município de Mogi das Cruzes seja o salário padrão (ou vencimento base). 



    Em que pese a argumentação formulada pelo Município requerente, a leitura da decisão impugnada revela que a manutenção da decisão concessiva de liminar requerida nos autos do mandado de segurança coletivo fundamentou-se no trânsito em julgado do título executivo constituído na ação declaratória nº 1019460-81.2016.8.26.0361, movida pelo sindicato impetrante (doc. 08).



    In casu, verifica-se de plano tratar-se a questão controvertida de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, uma vez que não se revela essencial ao deslinde da lide na origem o enfrentamento de questões constitucionais diretas. Destarte, não se mostra cabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.



    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2015).



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente